Tribunal: TJDFT
Processo: 0738784-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738784-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CAREN VANESSA CUPERTINO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Villemor, Trigueiro, Sauer e Advogados Associados contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto pelo agravante e por Caputo, Barbosa e Zveiter em desfavor de Caren Vanessa Cupertino (proc. no 0726161-07.2018.8.07.0001), indeferiu os pedidos de penhora de 30% dos rendimentos recebidos pela executada/agravada, até a satisfação do crédito, e de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes (ID no 109584040). 2. Nas razões de ID no 31243391, a sociedade agravante alega, em síntese, ser necessária a penhora de parte da remuneração mensal da agravada, pois todas as outras diligências realizadas para localizar bens e valores registrados em seu nome não tiveram sucesso. 3. Destaca que, de acordo com a última declaração de imposto de renda “a agravada recebeu no ano de 2019, a quantia total de R$ 151.906,49 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e seis reais e quarenta e nove reais), à título de salário e de proventos de aposentadoria.” Aduz que a dívida, em contrapartida, é de “R$ 2.347,77” e refere-se a honorários de sucumbência. 4. Acrescenta que o juízo não analisou as condições pessoais da devedora, já que a penhora de “R$ 402,43” não afetaria sobremaneira o seu sustento e de sua família, sobretudo diante da prova de que tem, pelo menos, duas fontes de receita. 5. Sustenta que o STJ tem admitido a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. Cita julgados. 6. Reforça que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. Apresenta jurisprudência. 7. Pede o provimento do recurso para que sejam penhorados 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais da agravada até a satisfação da dívida. 8. Sem pedido de liminar. 9. Preparo comprovado (IDs o 31243390 e no 31243389). 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 32061414). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 16. A inovação prevista no § 2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 17. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 18. O entendimento foi confirmado pela Segunda Seção do mesmo STJ: AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020. 19. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, publicado no DJE: 25/07/2019. 20. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 21. Nesse mesmo sentido, precedente de minha relatoria: Acórdão no 1317029, 07383704020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. 22. O cumprimento de sentença teve início no dia 19/7/2021. Todas as diligências requeridas e realizadas para localizar bens e valores registrados em nome da devedora foram infrutíferas (SisbaJud ID n o 105420555, ID n o 105420556, RenaJud ID n o 106390232, proc. no 0726161-07.2018.8.07.0001). 23. Registre-se o valor executado soma aproximadamente R$ 2.891,04 de acordo com planilha juntada em 4/10/2021 no ID no 104919962 dos autos originários. A penhora de 30% sobre o rendimento médio indicado pelo agravante de R$ 12.658,87 equivale a R$ 3.797,66 e supera a dívida. Em razão disso, o percentual deve ser fixado em 20% sobre a referida base de cálculo, que correspondem a R$ 2.531,77, fração que, comprovadamente, preservará a subsistência digna da agravada e de sua família e permitirá o adimplemento da obrigação. 24. Diante dos valores apresentados na Declaração de Imposto de Renda (rendimentos recebidos de pessoas jurídicas – Secretaria de Estado de Saúde CNPJ: 00.394.700/0001-08 - R$ 135.804,94 e Porto Seguro Vida e Previdência S.A. CNPJ: 58.768.284/0001-40- R$ 16.101,55), não há provas de que a penhora de fração da renda da devedora prejudicará sua dignidade e o seu sustento. Dispositivo 25. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para deferir a penhora de 20% (vinte por cento) do rendimento médio mensal recebido pela executada/agravada (R$ 12.658,87), até a satisfação do crédito. 26. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro